Tribunal: TJDFT
Processo: 0731390-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 4o JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO DO DF (SUSCITANTE) E 3a VARA FAZENDÁRIA DO DF (SUSCITADO). ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. NATUREZA COLETIVA. AFASTADA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS (lei 12.153/2009, art. 2o, § 1o, I). DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITAdo.
I. Os Juizados Especiais Fazendários detêm competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários-mínimos (Lei 12.153/2009, art. 2o), à exceção das ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos (§ 1o, I).
II. Na origem, a autora pede o reconhecimento da ilegalidade de questões da prova objetiva do concurso para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária - da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento de Administração do DF, com a atribuição da pontuação correspondente a sua nota e a consequente reclassificação no certame, para prosseguir nas demais etapas.
III. Eventual conclusão jurídica favorável à anulação das questões alcançaria a esfera jurídica de todos os candidatos inscritos no certame, inclusive no que refere à possível alteração na classificação dos aprovados, a afetar direitos individuais homogêneos.
IV. O caráter coletivo (lato sensu) da presente demanda exclui a competência dos Juizados Fazendários, nos termos da Lei 12.153/2009, art. 2o, § 1o, I.
V. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitado (3a Vara Fazendária do Distrito Federal).